Tribunal: STF
Processo: AI 807663
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR DO QUADRO DE MÚSICOS. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 43/2007. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. SÚMULA STF 280. 
  
1.  Para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, necessário seria o reexame de legislação local, o que é defeso nesta via extraordinária (Súmula STF 280). Precedentes. 
2.  Agravo regimental a que se nega provimento.